Tribunal: TJPA
Processo: 0813108-62.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813108-62.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: RAICA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INADMISSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE VIA ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROVIMENTO DE NATUREZA PREPARATÓRIA E DESPROVIDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO IMEDIATO. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS DA TAXATIVIDADE MITIGADA NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU PERIGO DE INUTILIDADE DO EXAME DIFERIDO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

·

CASO EM EXAME:
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, em face da inadmissibilidade de impugnação imediata do pronunciamento de primeiro grau que ordenou ao banco autor a emenda da petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, para fins de apresentação em Secretaria da via original do contrato físico (Cédula de Crédito Bancário) garantido por alienação fiduciária, sob pena de indeferimento.

·

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Discute-se o cabimento de recurso de agravo de instrumento em face de determinação de emenda à inicial para a juntada de via original de título de crédito, sob a perspectiva de seu enquadramento no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou da incidência da tese de taxatividade mitigada fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

·

RAZÕES DE DECIDIR:
O recurso de agravo de instrumento possui espectro de cabimento delineado em numerus clausus pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cuja ampliação é excepcional e restrita às situações em que evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação (Tema 988/STJ). A determinação de emenda à petição inicial para exibição de título executivo original constitui ato de impulso processual voltado à regularização da petição inicial, desprovido de eficácia decisória imediata apta a acarretar gravame de impossível ou difícil reparação à parte interessada. O potencial extintivo decorrente do não cumprimento da ordem de emenda não autoriza, por si só, a interposição de agravo de instrumento, porquanto a eventual extinção do processo desafiará recurso de apelação, momento no qual a parte prejudicada poderá devolver a matéria integralmente a este Tribunal de Justiça. A postergação do exame da matéria não compromete a utilidade do provimento jurisdicional nem acarreta prejuízo imediato, restando descaracterizada a urgência necessária para mitigar a taxatividade do rol legal. Inexistindo argumentos inéditos capazes de desconstituir os fundamentos adotados na decisão monocrática agravada, impõe-se a sua manutenção por seus próprios e jurídicos fundamentos.

·

DISPOSITIVO E TESE:
ACORDAM os Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Agravo Interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

o

Tese:
A determinação de emenda à petição inicial para apresentação de via original de título de crédito não constitui decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento (artigo 1.015 do CPC), inexistindo urgência decorrente da inutilidade do julgamento diferido que justifique a mitigação de sua taxatividade (Tema 988/STJ).

·

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), artigos 321, 932, inciso III, 1.001, 1.015 e 1.021.

·

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

o

Superior Tribunal de Justiça: REsp nº 1.704.520/MT (Tema 988/STJ), Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018; AgInt no AREsp nº 1.574.900/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/04/2021, DJe 04/05/2021.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 19ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 15/06/2026 e encerramento às 14h do dia 22/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 25178363), preenchendo os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal,
inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer
e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse recursais).

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir se a decisão monocrática recorrida, que não conheceu do agravo de instrumento sob o fundamento de inadmissibilidade, merece ser reformada, perquirindo-se acerca do cabimento do agravo de instrumento em face de determinação de emenda à petição inicial para apresentação do título de crédito original.

Pois bem.

Consigno inicialmente que o legislador processual civil de 2015 buscou restringir a recorribilidade imediata das decisões proferidas em primeiro grau de jurisdição, estipulando as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento em rol taxativo (numerus clausus) no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nesse panorama, as decisões interlocutórias não elencadas no aludido dispositivo legal devem ser impugnadas em preliminar de eventual recurso de apelação ou em contrarrazões, inexistindo preclusão imediata.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais representativos da controvérsia REsp nº 1.704.520/MT e REsp nº 1.696.396/MT (Tema 988/STJ), fixou a tese jurídica da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015, admitindo a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses legais unicamente quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.

Contudo, a hipótese fática retratada nos autos não ampara a mitigação da taxatividade legal. A determinação expedida pelo magistrado de primeiro grau no sentido de que a parte autora emende a exordial para apresentar o original da Cédula de Crédito Bancário constitui ato ordinatório de saneamento processual, pautado no art. 321 do CPC.

Tal pronunciamento reveste-se de caráter meramente preparatório, destituído de conteúdo decisório imediato capaz de infligir prejuízo ao agravante. O potencial extintivo decorrente do não cumprimento da referida emenda (indeferimento da inicial) não autoriza o cabimento do agravo de instrumento, porquanto eventual extinção do feito será formalizada por meio de sentença, ato judicial impugnável por recurso de apelação (artigo 1.009 do CPC), sede na qual a tese relativa à desnecessidade de apresentação do título original poderá ser amplamente discutida e examinada pelo Tribunal de Justiça.

A postergação do exame da legalidade da exigência de juntada da via original da cédula de crédito para o âmbito de eventual recurso de apelação não retira a utilidade do pronunciamento judicial futuro, restando descaracterizada a urgência que ampararia a flexibilização do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, a farta jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça colacionada na decisão monocrática ora agravada.

Portanto, falece interesse recursal imediato à instituição financeira para impugnar o despacho que assinalou prazo para emenda da inicial, visto que a pendência de cumprimento da diligência ou a ausência de manifestação do juízo singular sobre a concessão da tutela provisória (busca e apreensão) obstam a ocorrência de gravame imediato.

Ademais, ratifico que a incursão sobre o mérito da exigência da apresentação do original violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, configurando supressão de instância, porquanto o magistrado de origem sequer proferiu decisão extintiva ou indeferitória pendente de exame.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

VOTO

Vistos os autos.

BANCO ITAUCARD S/A
i
nterpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
,
insurgindo-se contra a decisão monocrática (Id. 24591398) que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento nº 0813108-62.2024.814.0000 (Id. 21309746) interposto em desfavor de
RAICA PANTOJA
, em virtude de manifesta inadmissibilidade, pautada no fato de que a determinação de emenda à inicial configura ato judicial desprovido de cunho decisório apto a desafiar recurso de agravo de instrumento, uma vez que a providência ordenada constitui despacho ordinatório sem prejuízo iminente e irreparável à parte, revelando-se incabível a aplicação da tese de taxatividade mitigada em virtude da ausência de urgência contemporânea.

Em suas razões (Id 25175870)
, sustenta que a exigência de juntada da via física do contrato digitalizado é desprovida de lastro legal, tendo em vista a validade e a força probante das reproduções digitalizadas em processo eletrônico (artigo 425 do Código de Processo Civil) e a assinatura digital regulada pela MP nº 2.200-2/2001. Aduz que a decisão que determina a emenda possui carga decisória lesiva e potencial extintivo definitivo, circunstância que justificaria a intervenção imediata desta instância revisora e a reforma integral da decisão de inadmissibilidade.

A ausência de contrarrazões foi certificada nos autos (Id. 32154233)
.

Relatados.

Belém, 23/06/2026